Tribunal: TJDFT
Processo: 0730394-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730394-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LINCOLN WILSON DE SOUZA, MAGNO FREITAS DE SOUZA DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0705249-30.2021.8.07.0018 – id 29215169 – p. 13-14), que, em demanda de obrigação de fazer, deferiu a liminar para suspender a intimação demolitória D118394 até decisão final. Sustenta que a alegação dos agravados de que residem no local há mais de 15 anos é desmentida pelas imagens ora juntadas, datadas de 2019, que mostram a área pública sem edificações. Afirma que não está demonstrada a alegada possibilidade de regularização da área, que não integra o PDOT, mas sim Projeto de Urbanismo aprovado e registrado (URB-36/2006). Alega violação à lei, pois não expedido alvará de construção e que o invocado direito social à moradia não legitima a ocupação irregular. Aponta perigo de dano inverso na possibilidade de consolidação da situação de fato contrária à ordem fundiária e urbanística. Requer o efeito suspensivo da decisão impugnada até o julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “(...). Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. A intimação demolitória decorre de edificação em área pública (ID 99500409), porém os autores informaram que estão tentando a regularização dos imóveis em que residem há 15 (quinze) anos, não se justificando a demolição no exíguo prazo estabelecido no ato administrativo, especialmente porque o país enfrenta situação atípica de pandemia, não se mostrando minimamente razoável desalojar famílias, por isso, será deferido o pedido.” Além disso, não vejo configurado o periculum in mora necessário à concessão da liminar. Eventual julgamento favorável do agravo pelo colegiado ainda será útil ao agravante, não cabendo cogitar de “fato consumado”. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR